Tribunal: TJMT
Processo: 1022644-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022644-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMAR DA ROCHA FREITAS - CPF: 822.910.391-72 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DA ROCHA FREITAS - CPF: 924.715.601-72 (APELADO), LINDOMAR DA ROCHA FREITAS - CPF: 958.172.201-72 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, visando o recebimento da indenização por morte em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 18/02/2019, que resultou no falecimento do genitor dos autores em 23/06/2019. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00, com incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do sinistro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões:

(i) saber se a pretensão dos autores encontra-se fulminada pela prescrição trienal, considerando o lapso entre a data do óbito e o ajuizamento da ação;

(ii) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte, além da correção do termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição foi corretamente afastada, pois houve o ajuizamento de demanda anterior, com citação válida, que interrompeu o prazo prescricional. A nova ação foi proposta dentro do triênio contado do trânsito em julgado da ação anterior.

4. Quanto ao mérito, o conjunto probatório (boletim de ocorrência, certidão de óbito, atestados e prontuários médicos) demonstrou o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte, mesmo com lapso temporal entre o evento e o óbito.

5. Contudo, a sentença merece parcial reforma quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que devem incidir a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada apenas quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento de ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, reiniciando-se o prazo a partir do trânsito em julgado da decisão extintiva. 2. Comprovado o nexo causal entre o acidente e a morte por meio de documentos médicos e certidão de óbito, é devida a indenização do seguro DPVAT. 3. Os juros moratórios na indenização securitária por morte devem incidir a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 202, I, e 206, § 3º, IX; CPC, art. 240, §1º; Lei 6.194/74, arts. 3º, I, e 5º; Súmula 426/STJ; Súmula 405/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.234.284/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.123.259/SC; TJMT, N.U 1040488-10.2019.8.11.0041; TJMT, N.U 1007998-95.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, que julgou procedente a
Ação De Cobrança De Seguro Obrigatório DPVAT
proposta por
LUCIMAR DA ROCHA FREITAS E OUTROS
, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00, decorrente de indenização por morte do segurado.

Em suas razões, a apelante argui, em preliminar, a prescrição trienal do direito de ação, visto que o óbito ocorreu em 23/06/2019 e a demanda foi ajuizada somente em 22/06/2023, ultrapassando o prazo legal de 3 anos, não havendo causa suspensiva ou interruptiva aplicável aos recorridos.

Além disso, no mérito, aduz a ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte, porquanto esta ocorreu mais de quatro meses após o sinistro, sem comprovação médica ou pericial de relação direta entre os fatos, ressaltando-se que a certidão de óbito não menciona o acidente como causa.

Subsidiariamente, pleiteia a modificação do marco inicial dos juros de mora, que, segundo defende, devem incidir apenas a partir da citação, conforme a Súmula 426 do STJ e o art. 405 do Código Civil, e não desde o evento
danoso,
como fixado na sentença.

Em suas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID. 312836901).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em preliminar, a apelante argui a ocorrência de prescrição trienal.

In casu,
cinge-se a verificar a ocorrência da prescrição suscitada pela Seguradora Apelante pelo decurso do prazo de 03 (três) anos transcorrido entre a data do óbito (
23/06/2019
) e a propositura da presente ação (
22/06/2023
).

De acordo com o inciso I do art. 202 do CC e §1º do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição retroativamente à data da propositura da ação, que volta a correr a partir do último ato do processo que interrompeu o prazo, nos seguintes termos:

“Art. 202. A
interrupção da prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por
despacho do juiz
, mesmo incompetente, que
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...)

Parágrafo único.
A
prescrição interrompida recomeça a correr
da data do ato que a interrompeu,
ou do último ato do processo para a interromper
.”

“Art. 240. A
citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§1º.
A
interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
. (...)”

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior de Justiça se consolidou no sentido de que, o ajuizamento de demanda anterior, ainda que extinta sem mérito, é apta a interromper a prescrição,
sendo que o marco inicial de contagem da prescrição passa a ser a
data do trânsito em julgado
do processo extinto
,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURADORA CONTRA A SEGURADORA LÍDER. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DO
SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. SÚMULA 405/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação de cobrança de DPVAT ajuizada por seguradora contra a seguradora líder, o prazo de prescrição é trienal, nos termos da Súmula 405/STJ. O prazo de um ano é para demandas entre segurado e seguradora. 2.
É iterativo o entendimento do STJ de que a extinção de processo anterior, ainda que sem julgamento de mérito, interrompe a prescrição, cujo marco inicial de contagem é o trânsito em julgado daquele processo extinto
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.234.284/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/8/2023, DJe 18/8/2023) (g.n.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO VÁLIDA EM OUTRO PROCESSO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
a citação em ação anteriormente ajuizada constitui causa interruptiva da prescrição
, nos moldes do art. 202, I, do CC/02
. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 647.703/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/6/2016, DJe 1/7/2016) (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.123.259/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 6/3/2023, DJe 10/3/2023) (g.n.)

No caso
sub judice
, como bem destacado na sentença, foi ajuizada demanda anterior (1012174-54.2019.8.11.0041) em 26/03/2019, sendo que a sentença foi proferida em 12/06/2023, com trânsito em julgado na data de
10/07/2023
, conforme certidão ID. 122769502 daqueles autos, sendo que a presente ação foi ajuizada em
22/06/2023
, portanto, dentro do triênio legal previsto no art. 206, §3º, IX, do CC c/c Súmula n. 405 do STJ,
afastando, portanto, a ocorrência da prescrição alegada pela Apelante
.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
PRESCRIÇÃO
- CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR -
INTERRUPÇÃO
DE PRAZO PRESCRICIONAL
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, o que faz a relativa presunção de ciência.
No caso concreto, não há prescrição, pois esta foi interrompida com a citação ocorrida na ação anteriormente distribuída
.” (TJMT. N.U 1040488-10.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024, DJe 15/06/2024)

Portanto,
afasto
a preliminar de prescrição suscitada pela apelante.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
LUCIMAR DA ROCHA FREITAS E OUTROS
propôs
Ação De Cobrança De Seguro Obrigatório DPVAT,
visando o recebimento do valor integral da indenização prevista no seguro obrigatório DPVAT.

Na inicial, os autores pleitearam o pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito, com fundamento na Lei n.º 6.194/74, sustentando que o genitor veio a óbito em razão do sinistro ocorrido em 18/02/2019.

Concluída a regular instrução processual, o juízo de primeira instância julgou procedente a demanda,

condenando a Apelante ao pagamento do
remanescente da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 10.125,00
, acrescido de correção monetária e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da data do evento danoso, conforme excerto da sentença:

“ (...)
Lucimar da Rocha Freitas,

Marco Antonio da Rocha Freitas
e
Lindomar da Rocha Freitas
ajuizaram ação de cobrança de seguro DPVAT, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando o recebimento do valor integral da indenização prevista no seguro obrigatório DPVAT, com base na Lei 6.194/74.

Narra o autor que o acidente de trânsito ocorreu em 18/02/2019, quando o falecido sofreu politraumatismos graves ao cair de motocicleta após tentativa de desvio repentino, sendo encaminhado a diversos hospitais, com evolução clínica negativa, vindo a falecer em 23/06/2019 em decorrência direta das lesões sofridas.

Afirma que no processo anterior, n.º 1012174-54.2019.8.11.0041, os autores receberam indenização parcial por invalidez permanente no valor de R$ 3.375,00, conforme sentença judicial. Alegam que a atual demanda é autônoma, por tratar-se de indenização por morte, prevista em hipótese distinta na Lei do DPVAT.

Ao final requer a procedência do pedido, para condenar as rés ao pagamento da indenização complementar do seguro DPVAT por morte, no valor de R$ 13.500,00, descontado o valor já pago, com correção monetária pelo INPC desde o acidente (18/02/2019) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, conforme Súmula 426 do STJ.

(...)PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL

A parte requerida, em sua contestação, argui preliminarmente a ocorrência de prescrição, sustentando que o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, inciso IX, do Código Civil se iniciou em 18/02/2019 e que, tendo a presente demanda sido ajuizada apenas em 22/06/2023, a pretensão estaria fulminada pelo decurso do tempo.

Contudo,
não assiste razão à requerida.

Verifica-se dos autos que, antes do ajuizamento da presente demanda, foi ajuizada ação judicial anterior envolvendo o mesmo sinistro e o mesmo fundamento fático, ou seja, o recebimento de indenização securitária decorrente do acidente de trânsito que vitimou o de cujus.

Nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo ajuizamento de demanda judicial regularmente proposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo quando a ação anterior venha a ser extinta sem julgamento do mérito, o prazo prescricional é interrompido e reinicia-se do zero a partir da extinção da ação, in verbis:

(...) Portanto, no presente caso, o termo inicial da contagem do novo prazo prescricional deve ser a data da extinção da ação anterior, e não a data do acidente ou da propositura da presente demanda.

Na ausência de elementos que comprovem o transcurso de mais de três anos entre a extinção da ação anterior e o ajuizamento da presente, não há que se falar em prescrição.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de prescrição arguida pela parte requerida.

DO MÉRITO

Conforme exposto, os autores propuseram a presente demanda em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando o recebimento da integralidade da indenização prevista no seguro obrigatório DPVAT, nos termos da Lei nº 6.194/74, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 18/02/2019, que resultou no falecimento de seu genitor.

De início, ressalta-se que, a indenização por morte do seguro DPVAT demanda a ocorrência de três elementos para sua caracterização:
acidente de trânsito, a morte e o nexo de causalidade.

No presente caso, conforme boletim de ocorrência (Id. 12122652), o de cujus sofreu acidente automobilístico e no dia 18/02/2019 e veio a óbito em 23/06/2019 (certidão de óbito Id. 121226524). Além disso, no processo n. 1012174-54.2019.8.11.0041, confirmou-se o óbito do genitor dos autores, assim como o acidente e o direito ao recebimento do seguro. Isso indica que houve nexo de causalidade entre o acidente e o dano.

Dessa forma, os documentos apresentados comprovam que o falecimento resultou de acidente ocasionado por veículo automotor, sendo devido o pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, nos termos da legislação aplicável.

Segundo o disposto no artigo 5º, caput, da Lei n. 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Quanto ao valor pleiteado, filio-me a entendimento já assente na jurisprudência pátria de que as hipóteses de morte devem ser indenizadas em sua integralidade.

A Lei nº 11.482/07, alterou a redação do art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, in verbis:

(...)Ademais, de acordo com a referida norma, para acidentes ocorridos a partir de 29.12.2006, o valor da indenização é dividido simultaneamente, em cotas iguais, entre o cônjuge ou companheiro (50%) e os herdeiros (50%), obedecida a ordem da vocação hereditária.

No presente caso, são os genitores que pleiteiam a indenização, dessa forma o valor devido deverá ser dividido em cotas iguais entre eles.

Quanto aos encargos legais incidentes, a correção monetária e os juros de mora devem seguir a taxa SELIC, em consonância com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do Tema 1.062:

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
julgo procedente o pedido
para:

Condenar
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização securitária (seguro DPVAT), dividido conforme a ordem de vocação hereditária.

Determinar
que sobre o valor acima incida correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, desde a data do sinistro (18/02/2019), conforme orientação do STJ (Tema 1.062);

Condenar
a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (...)”.
(ID. 312836880)

Pois bem.

No mérito, a Seguradora apelante sustenta a
ausência de nexo de causalidade
entre o acidente de trânsito e a morte, porquanto esta ocorreu mais de quatro meses após o sinistro, sem comprovação médica ou pericial de relação direta entre os fatos, ressaltando-se que a certidão de óbito não menciona o acidente como causa

A tese não merece prosperar
.

Infere-se dos autos que a parte Autora/Apelados, a fim de demonstrar o nexo de causa e efeito entre o acidente de trânsito ocorrido em 18/02/2019, acostou ao feito o Boletim de Acidente de Trânsito (id. 312836382), atestado médico (id. 312836383), Certidão de óbito (id. 312836384), prontuários médicos de fevereiro/2019 a junho/2019 (id. 312836391 ao id. 312836395) e o histórico clínico (id. 312836396).

Da análise dos documentos, em especial, dos prontuários médicos de fevereiro/2019 a junho/2019 (id. 312836391 ao id. 312836395), nota-se que Valdemar veio a óbito (23/06/2019) após diversas complicações causadas pelo acidente (18/02/2019) e agravadas pela sua idade avançada (73 anos), conforme se vê dos seguintes recortes em destaque:

Logo, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o resultado morte, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária pretendida.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CONFUSÃO COM O MÉRITO - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE - DESCABIMENTO -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 -
DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL
ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ
- INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a
morte
do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal, sua desconstituição enquanto elemento de prova não enseja a automática improcedência da demanda.
Havendo a comprovação das exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente e os danos dele decorrente
por meio dos documentos médicos que instruíram os autos e confirmados pelo laudo pericial, afigura-se correta a decisão que condena a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT).”
(TJMT. N.U 1007998-95.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024, DJe 30/05/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT
-
MORTE
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO -
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO
- CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando presentes nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
.” (TJMT. N.U 1000222-48.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) (g.n.)

Por outro lado, quanto ao
termo inicial dos juros moratórios
,
assiste razão à apelante.

A sentença determinou a incidência dos juros desde a data do evento danoso, todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 426, dispõe que
“os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”
.

Assim, impõe-se a reforma parcial do julgado para adequar o marco inicial da fluência dos juros à orientação sumulada.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, apenas para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025